Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-85.2021.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL – Descontos em benefício previdenciário – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora– Danos materiais – Autora faz jus somente à repetição dos valores comprovadamente descontados, na forma simples - Danos morais –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL – Descontos em benefício previdenciário – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora– Danos materiais – Autora faz jus somente à repetição dos valores comprovadamente descontados, na forma simples - Danos morais – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa - Entendimento majoritário da C. Câmara – Honorários advocatícios – Valor condizente com a natureza e complexidade da demanda, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO